Tribunal: STF
Processo: RE 85487
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA OS COSTUMES. REPRESENTAÇÃO. MISERABILIDADE
DA OFENDIDA. SUFICIENTE O ATESTADO DA AUTORIDADE POLICIAL, COMPORTA
OUTROS MEIOS DE PROVA, NOTADAMENTE O DECORRENTE DO ABANDONO.
VALORIZAÇÃO DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.